Tribunal: TJMT
Processo: 1000733-84.2019.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário n. 1000733-84.2019.811.0006
RECORRENTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID. 49475493):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTADO PROVIDENCIE MEIOS PARA QUE A POLITEC DE CÁCERES FUNCIONE DE FORMA CONTÍNUA E EM REGIME DE PLANTÃO - IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA POR PARTE DO JUDICIÁRIO – MEDIDAS QUE CABE EXCLUSIVAMENTE AO ADMINISTRADOR PÚBLICO – CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não cabe ao Judiciário analisar o mérito administrativo para aplicação de políticas públicas ligadas consistente em providenciar meios de fazer que a POLITEC de Cáceres funcione de forma contínua e em regime de plantão, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.
Impossibilidade de ingerência por parte do Judiciário, pois tratam de medidas e políticas públicas que dizem respeito à definição de prioridades que cabe exclusivamente ao administrador público, segundo critérios de conveniência e oportunidade. (TJMT – Apelação Civil no 1000733-84.2019.811.0006, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/06/2020). ”
Alega violação aos artigos 2o, e 144, ambos da Constituição Federal, buscando dirimir a possibilidade de interferência do Poder Judiciário no âmbito de atuação do Poder Executivo, bem como é de responsabilidade do Estado o dever de assegurar o direito a segurança pública, para garantir a implementação de políticas públicas.
Recurso tempestivo (ID. 49781462).
Contrarrazões (ID. 54875632).
É o relatório. Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
O Recorrente, a partir da provável ofensa aos artigos 2o e 144, ambos da Constituição Federal, busca dirimir sobre a possibilidade de interferência do Poder Judiciário no âmbito de atuação do Poder Executivo, com vistas assegurar o direito a segurança pública, objetivando compelir o Estado de Mato Grosso à obrigação de fazer consistente na prestação ininterrupta de atendimento médico legal da Polícia Oficial de Identificação Técnica POLITEC, no Município de Cáceres, com a disponibilização de quadro de servidores suficientes para a demanda local.
No entanto, a Câmara julgadora entendeu no aresto recorrido:
“Entendo que, neste caso, não pode o Poder Judiciário julgar o mérito de um ato administrativo discricionário, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes, ou seja, não pode determinar a maneira como o Poder Executivo vai implementar suas políticas públicas.
As providências devem ser tomadas pelo Poder Executivo, pois a este cabe o papel de gerenciar dentro da sua conveniência e oportunidade, respeitando o seu orçamento.
Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
Decisão Monocrática
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ESTABELECIMENTO DE SISTEMA DE PLANTÃO NA COMARCA DE GETÚLIO VARGAS. POSSIBILIDADE. DIRETRIZ CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. Estando a pretensão deduzida relacionada com o funcionamento da Defensoria Pública, e possuindo este órgão autonomia administrativa, detém capacidade judiciária e consequente legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda. O fato de a representação processual do órgão incumbir à Procuradoria do Estado não tem o condão de afetar a legitimidade passiva ad causam, consistindo em aspecto secundário, que guarda relação com os pressupostos processuais, e não com as condições da ação. Efeitos da revelia afastados, por aplicação do art. 320, inc. II, do CPC. SEPARAÇÃO DE PODERES. O Poder Judiciário tem atribuições constitucionais inarredáveis, impondo-lhe dispor sobre as questões que lhe são submetidas pelas partes. O princípio da separação dos poderes visa a assegurar a harmonização dos órgãos do Estado e ao bom desempenho de suas funções, sujeitando-se os poderes a mútua limitação e controle, não estando impedido o exame da matéria sub judice. DEFENSORIA PÚBLICA. A Defensoria Pública foi contemplada pela Constituição Federal como órgão essencial à função jurisdicional do Estado, à qual foi incumbida a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5o, LXXIV. Cabe aos Estados Federados a sua estruturação, de acordo com as normas gerais estabelecidas em lei complementar. Exegese do art. 134 da CF. A estrutura precária da Defensoria Pública, no Estado, não está a permitir que se cumpra, plenamente, a importante missão constitucional que lhe foi conferida. O atendimento insuficiente da população, pela Defensoria, implica violação ao direito ao acesso à justiça e à eficaz prestação jurisdicional, não só para a parte que figura no processo, mas como para toda a sociedade. Hipótese em que a sistemática de plantão em fins de semana e férias, pela forma do sobreaviso, não onera o órgão, nem exige esforços sobre-humanos dos Defensores Públicos para realizá-la, atendendo, de modo razoável, às necessidades da comunidade local e ao art. 306 do CPP, de modo assemelhado ao que ocorre com a magistratura e o Ministério Público. APELAÇÃO DESPROVIDA.” No apelo extremo, alega-se, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em suma, violação ao princípio da separação de Poderes. Afirma a recorrente que o acórdão recorrido adentrou o mérito administrativo, usurpando o juízo de conveniência e oportunidade da Administração, bem como a autonomia funcional e administrativa das Defensorias Públicas Estaduais. Sustenta, ainda, a aplicação do princípio da reserva do possível, tendo em vista as limitações orçamentárias da instituição. Em contrarrazões, o Ministério Público argumenta que o acórdão recorrido não viola a Constituição Federal. É o relatório. Decido. Assiste razão aos recorrentes. A decisão acerca implantação de plantão permanente pela Defensoria Pública situa-se no âmbito do mérito administrativo, de modo que cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade. Nesse sentido, em caso idêntico: “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 636686 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 16-08-2013)” Também no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário intervir na discricionariedade do administrador: “Agravo regimental no recurso extraordinário. Portaria ministerial que estabeleceu direito antidumping provisório na forma de sobretarifa ao imposto de importação (II), relativamente à importação de fosfato monoamônico (MAP) procedente da Rússia. Exclusão da região Nordeste. Adequação da fundamentação do ato normativo. Matéria fática. Súmula no 279/STF. Análise de legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Pretensão fundada em isonomia que transformaria o Poder Judiciário em legislador positivo. (...) 2. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no exame da oportunidade e da conveniência de ato do Poder Executivo (sobretarifa antidumping) no exercício de sua discricionariedade, sob pena de violação do princípio da separação de poderes, mormente quando não demonstrada ausência de razoabilidade ou de proporcionalidade da medida, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental não provido.” (RE 475954 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 09-09-2013)” [...] Por esses motivos, merece ser acolhida a presente irresignação. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1o e 2o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do recurso extraordinário para dar-lhe provimento, com o que se julga improcedente o pedido inicial. Publique-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2018. Ministro Alexandre de Moraes Relator Documento assinado digitalmente (RE 627970, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 01/02/2018, publicado em DJe-020 DIVULG 02/02/2018 PUBLIC 05/02/2018)
Sobre o assunto, destaco a lição de José Cretella Jr.:
“[...] deve-se acentuar o controle jurisdicional dos atos da Administração Pública incide, só e só, nos aspectos da ilegalidade e do abuso do poder das autoridades, ficando fora, totalmente, daquele controle o terreno do mérito do ato administrativo, imune à apreciação do Poder Judiciário, precisamente por tratar-se da discricionariedade administrativa, campo reservado à Administração, único juiz da oportunidade e da conveniência das medidas a serem tomadas, mas interdito a qualquer ingerência de outros Poderes” (Controle Jurisdicional do Ato Administrativo, 4a ed., Forense, p. 248).
Por conseguinte, não é possível concluir que o Estado tem sido omisso e, sobretudo, determinar como fazer algo mais do que está acima de suas capacidades financeiras, e para além do mínimo existencial providenciado para o resto da população.
Ademais, para o Estado cumprir a determinação da sentença, de forma imediata, para que na POLITEC de Cáceres/MT preste serviço de forma contínua, inclusive em regime de plantão, teria que redirecionar servidores de outras cidades, valendo aqui aquele antigo adágio popular “despir um santo para cobrir outro”.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STF:
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. DESCUMPRIMENTO. MULTA. SÚMULA 284. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO E Da Legislação Infraconstitucional pertinente. SÚMULAS 279 e 280/STF. IMPLEMENTAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, com APLICAÇÃO DE MULTA. I – Recurso extraordinário com alegação que esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 279, 280 e 284 do STF, pela deficiência na sua fundamentação e porque a questão posta nos autos está fundamentada na interpretação da legislação infraconstitucional, local e federal, aplicável à espécie (Decreto Estadual 58.819/SP, CPC e ECA), bem como na análise de fatos e provas. II - É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC. (ARE 1010267 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 10-04-2017 PUBLIC 11-04-2017)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII